Tribunal: TJMT
Processo: 0032463-51.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO - SINTEP - SUB SEDE VÁRZEA GRANDE
EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Número do Protocolo: 32463/2019
Data de Julgamento: 29-04-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – IRDR – REMESSA DOS AUTOS A TURMA RECURSAL – DECISÃO REVOGADA EX OFFICIO – RECURSO PREJUDICADO.
Verifica-se, pois, que Sindicatos - pessoa jurídica de direito privado, não fazem parte do rol taxativo daqueles que podem figurar no polo ativo dos processos dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
Assim sendo, uma vez que, de fato, o Sindicato não se enquadra em uma das situações previstas no art. 5o, I, da Lei no 12.153/2009, de Ofício revogo o decisum que declinou a competência a Turma Recursal, mantendo o processo sob a competência deste Tribunal, ficando prejudicado os declaratórios.

EMBARGANTE:
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO - SINTEP - SUB SEDE VÁRZEA GRANDE
EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP – Sub sede Várzea Grande em face da decisão que, em analogia à tese fixada no IRDR n. 85560/2016, declarou a incompetência do Tribunal e determinou a remessa do feito à Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.
O Embargante alega contradição na decisão, sob o argumento de que o sindicato não pode demandar perante os Juizados Especiais, por se tratar de entidade sindical, com personalidade jurídica de direito privado, não incluso no rol da Lei Federal n. 12.153/2009.
Requer, assim, sejam acolhidos e providos os embargos declaratórios, para admitir o trâmite do feito perante o Juízo Comum.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
A questão já foi decidida por diversas vezes nesse colegiado, portanto, desnecessária qualquer imersão ao recurso para se reconhecer de ofício o equívoco no decisum recorrido.
Quando subiu em grau de apelo para a Segunda Instância, em analogia à tese fixada no IRDR n. 85560/2016, foi declarada a incompetência do Tribunal e determinada a remessa do feito à Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.
Desta feita, há de ser admitido DE OFÍCIO o equívoco, porquanto a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, assim disciplina:
Art. 2.o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
[...]
Art. 5.o Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:
I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;
II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.
[...]
Art. 27. Aplica-se subsidiariamente o disposto nas Leis nos 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, 9.099, de 26 de setembro de 1995, e 10.259, de 12 de julho de 2001. (destaquei)

Já a Lei Complementar no 123/2006 ao definir o conceito de microempresa e de empresa de pequeno porte assim dispõem:
Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:
I - no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e

II - no caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais). (Redação dada pela Lei Complementar no 155, de 2016). (destaquei)

Verifica-se, pois, que Sindicatos - pessoa jurídica de direito privado, não fazem parte do rol taxativo daqueles que podem figurar no polo ativo dos processos dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
Sobre o tema já se posicionou a jurisprudência:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETENCIA. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PARTE AUTORA QUE NÃO SE ENQUADRA NEM COMO MICROEMPRESA NEM COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA. Somente podem figurar no polo ativo de demanda ajuizada perante o Juizado Especial da Fazenda Pública as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, além das pessoas jurídicas de direito privado reguladas pela Lei Complementar no 123/2006. Caso em que a parte autora se trata de uma associação privada, portanto, não se enquadra nas categorias contempladas pelo art. 5o, I, da Lei no 12.153/09. Incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Precedentes do TJRS. CONFLITO NEGATIVO JULGADO PROCEDENTE. DECISÃO MONOCRATICA. (Conflito de Competência No 70067838326, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em 07/01/2016) (destaquei)

Assim sendo, uma vez que, de fato, o Sindicato não se enquadra em uma das situações previstas no art. 5o, I, da Lei no 12.153/2009, de Ofício revogo o decisum que declinou a competência a Turma Recursal, mantendo o processo sob a competência deste Tribunal, ficando prejudicado os declaratórios.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO OS EMBARGOS.

Cuiabá, 29 de abril de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR